Tribunal: TJDFT
Processo: 0716933-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0716933-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VELASCO REMIGIO, STELLA MARIS BIZERRA AMARAL VELASCO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ANTÔNIO VELASCO REMÍGIO e STELLA MARIS BIZERRA AMARAL VELASCO em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0007708-44.2014.8.07.0001. Os agravantes afirmam, em suas razões recursais (ID 35672790), que a decisão envolvendo a aplicação da multa ocorreu sem qualquer fundamentação da conduta supostamente praticada pelos agravantes, caracterizadora dos incisos do art. 774, do Código de Processo Civil. Afirmam, ainda, que sequer consta da decisão qual conduta dos incisos os agravantes teriam violado. Avaliam que a decisão agravada é nula por ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, c/c art. 489, § 1o, incisos I, II e IV, do Código de Processo Civil, uma vez que não se reporta a nenhum dos fatos alegados ou tipifica a conduta ensejadora da multa. Defendem que em nenhum momento foi demonstrado elemento doloso envolvendo engodo à terceiros. Muito pelo contrário, os agravantes, por vezes, tentaram honrar com as dívidas, perdendo a própria residência (em processo conexo), para honrar suas dívidas. Asseveram que a decisão deve ser revertida, vez que apenas a inércia dos agravantes em indicar bens passíveis de penhora, o que não ocorreu, por si só, não implica a incidência de multa atentatória à dignidade de justiça, de modo a se sustentar a fundamentação esposada na decisão agravada, seja porque ausentes outros elementos a configuração de tal ato, seja porque o disposto no parágrafo único, do art. 774, do Código de Processo Civil, deve ser interpretado de forma sistêmica e taxativa. Ressaltam que a configuração de ato atentatório à dignidade da justiça exige a demonstração de dolo na omissão do executado, visando frustrar a execução. Ressaltam, ainda, que não se pode presumir a má-fé. Dessa forma, a imposição da multa pecuniária condiciona-se à demonstração de que a parte executada está omitindo dolosamente seu patrimônio com a finalidade de obstar ou dificultar o prosseguimento do feito executivo, e não sua mera alegação. Defendem que deve ser concedida a tutela provisória em sede recursal, eis que a manutenção da decisão do Juízo a quo representa continuada violação ao patrimônio jurídico dos agravantes, no que concerne à sua propriedade, em afronta ao art. 5°, caput, inciso XXII, do mesmo artigo e inciso II, do art. 170, ambos da Constituição Federal, atribuindo-lhe injusta multa sem sequer fundamentação no ato que ensejaria tal punição. Ao final, requerem a concessão da tutela provisória recursal de urgência, a fim de suspender a aplicação de multa do art. 774, do Código de Processo Civil. No mérito, postulam o provimento do recurso com a consequente cassação da decisão agravada. Preparo (ID 35672802). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ANTÔNIO VELASCO REMÍGIO e STELLA MARIS BIZERRA AMARAL VELASCO em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0007708-44.2014.8.07.0001. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Com efeito, a decisão do Juízo de Primeira Instância foi no seguinte sentido: “Defiro o pedido de ID 120725112. Intimem-se os executados para que depositem o valor em juízo, especificamente R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) pelo executado ANTONIO VELASCO REMIGIO, e R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) pela executada STELLA MARIS BIZERRA AMARAL VELASCO, sob pena de incidência da multa do art. 774, do CPC. Prazo: 10 (dez) dias. Int.” (ID 35672793). (Grifei). Registro, desde logo, que os agravantes agravaram tão somente em relação à incidência da pena de multa prevista no art. 774, do Código de Processo Civil. Os agravantes afirmam, em síntese, que a decisão agravada é nula por ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal combinado com o art. 489, § 1o, incisos I, II e IV do Código de Processo Civil, uma vez que não se reporta a nenhum dos fatos alegados ou tipifica a conduta ensejadora da multa. ID 35672790, p. 6). Da análise da referida decisão constata-se que somente há falar na aplicação da multa prevista no art. 774, do Código de Processo Civil, em caso de os agravantes\executados deixarem de cumprir a determinação para que efetuem os depósitos no prazo de 10 (dez) dias. Tanto é verdade que o pedido de concessão da tutela provisória recursal de urgência tem por finalidade suspender a aplicação de multa prevista no art. 774, do Código de Processo Civil, conforme se verifica do ID 35672790, p. 10-11. Do que consta dos autos, o Juízo singular ainda não proferiu decisão sobre a aplicação da multa, o que ocorrerá somente se decorrido o prazo de 10 (dez) dias concedidos aos agravantes e eles não efetuarem os referidos depósitos. Portanto, a questão da multa ainda não foi submetida ao crivo do Juízo singular. É dizer, o Juízo de origem não proferiu qualquer decisão aplicando a multa, limitando-se a informar aos agravantes de que se não efetuassem os mencionados depósitos, no prazo de 10 (dez) dias, poderiam sofrer a penalidade prevista no art. 774, do Código de Processo Civil. Como se sabe, a inobservância das normas processuais acarreta a violação ao duplo grau de jurisdição, segundo o qual o Tribunal somente pode rever questões previamente analisadas pela instância a quo. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, determina que “incumbe ao relator não conhecer de recurso, inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Desse modo, forçoso concluir pela inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão da inexistência de decisão passível de impugnação. Ante o exposto, com apoio no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso em face da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2022 14:33:35. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator